Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713129-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS AGRAVADO: VINICIO DE FARIA, DIRCEU DE FARIA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de Sentença - Decisões sucessivas e conflitantes - Efeito suspensivo - Deferimento Na origem, ESPÓLIO DE DIRCEU DE FARIA e RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS ajuizaram Cumprimento de Sentença Provisório em face de WILNEY BENTO DE MORAIS, NELSON BENTO DE MORAIS dando à causa o valor de "R$ 37.554,80 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) para ambos os Executados em razão da dívida principal somados a R$ 5.554,80 (cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) ao sr. Nelson Bento e R$ 3.703,19 (três mil setecentos e três reais e dezenove centavos) ao sr. Wilney Bento." NELSON BENTO DE MORAIS apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual foi acolhida parcialmente na Decisão de ID 150336775 para considerar o excesso de execução com a cobrança em duplicidade de honorários advocatícios. ESPÓLIO DE DIRCEU DE FARIA E RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS opuseram Embargos de Declaração e interpuseram o Agravo de Instrumento no. 0710218-74.2023.8.07.0000, cujo pleito liminar foi indeferido, ante o argumento de que "o Agravante claramente realizou a somatória dos valores. Em momento algum deixou claro que ambos os executados eram responsáveis solidário por 10% dos honorários e somente um deles era responsável pelos honorários recursais, majorados para 15%." A d. Juíza originária acolheu os Embargos de Declaração e proferiu a Decisão ora embargada nos seguintes termos: "Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE DIRCEU DE FARIA, em face da decisão de ID no 150336775, ao argumento de que a decisão embargada é omissa, quando deixou de apreciar os cálculos do cumprimento de sentença, ao argumento de não ter havido duplicidade quanto ao cálculos dos honorários sucumbenciais. Reitera os argumentos apresentados no pedido de cumprimento de sentença, acerca dos cálculos realizados, para quantificar o valor devido a título de honorários sucumbenciais, ao argumento de ter realizado os cálculos em separado, com a finalidade de se evitar dupla incidência. As partes executadas foram intimadas, tendo apenas o executado NELSON apresentou manifestação, consoante ID no 152629661. É o relatório. Decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para corrigir omissão e contradição. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória, sendo que nem mesmo houve indeferimento do pedido formulado. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Razão assiste às partes embargantes, uma vez que a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao aferir os cálculos apresentados na inicial. De fato, os cálculos foram realizados de forma separada, com a finalidade de aferir individualmente, o valor devido pelas partes executadas, caso alguma delas decidisse por bem realizar o depósito voluntário da condenação, em observância à solidariedade havida na obrigação de pagar quantia certa. Afere-se, a partir dos aludidos cálculos, que as partes credoras efetivamente não somaram os valores atribuídos aos executados a título de honorários advocatícios, tampouco em relação ao crédito principal cobrado nos autos. Dessa forma, dou provimento aos embargos de declaração opostos e, em virtude da premissa equivocada acima verificada, tenho por rever o posicionamento aventado pela decisão embargada, a fim de rejeitar por completo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, diante da ausência de excesso de execução quanto à cobrança dos valores a título de honorários sucumbenciais. Assim, afasto a condenação das partes credoras ao pagamento de honorários advocatícios. Por fim, homologo os cálculos apresentados pela parte credora, ao ID no 136004506 – págs. 4 a 14, para definir que o valor da obrigação principal corresponde a R$ 37.555,87, enquanto que os valor referente aos honorários de sucumbência importa em R$ 5.554,80, totalizando o crédito exequendo R$ 43.109,60. Deve-se destacar, entretanto, que ao executado Wilney cabe, a título de honorários, a solidariedade do valor acima indicado no percentual de 10%, enquanto que ao executado Nelson, cabe o percentual de 15%. Condeno as partes executadas à multa prevista pelo art. 523, §1o, do CPC, e aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito. Assim, intimem-se as partes credoras para que apresentem planilha atualizada do débito, informando o valor remanescente devido, observando-se que o executado NELSON apresentou comprovante de depósito judicial ao ID no 141854289 do valor incontroverso. A multa e honorários previstos pelo art. 523, §1o, do CPC, incidirão, em relação a esse executado, apenas quanto ao saldo remanescente devido. Após, intimem-se as partes executadas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem o pagamento remanescente, sob pena de realização de consultas a partir dos sistemas disponíveis pelo Juízo. Em relação ao valor incontroverso depositado ao ID no 141854289, defiro o levantamento da sua integralidade pelas partes credoras. Para tanto, deverão as partes credoras informar conta bancária de suas titularidades ou de patrono que possua poderes para receber e dar quitação, independentemente de preclusão. À Secretaria para que retifique o valor da causa para R$ 43.109,60. Por fim, comunique-se ao Excelentíssimo Desembargador Relator do AGI no 0710218-74.2023.8.07.0000 acerca da presente decisão. Concedo força de ofício à presente decisão." WILNEY BENTO DE MORAIS interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a Decisão supracitada. Em suas razões recursais, defende que está explícito no pedido do exequente o somatório de valores a título de honorários advocatícios, havendo cobrança em duplicidade. Para além, alega que a decisão "atacada beneficiou apenas um dos agravantes pelo pagamento parcial da dívida, imponto, ao quanto remanescente, a penalidade de multa e honorários advocatícios, deixando de considerar a solidariedade passiva, devendo os dois co-devedores serem beneficiados, não somente o que satisfez parte da dívida." Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 523, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, "§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante." Mesmo que o pagamento parcial tenha sido realizado por apenas um dos litisconsortes, o benefício a todos aproveita, especialmente porque não foi especificada a proporção da responsabilidade de cada um dos réus em relação ao débito principal. Precedente: (Acórdão 1176834, 07203341820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/7/2019.) Quanto ao excesso de execução e cobrança de honorários em duplicidade, restou analisado no Agravo de Instrumento no. 0710218-74.2023.8.07.0000, cujo pleito liminar foi indeferido. Expus que "o Agravante claramente realizou a somatória dos valores. Em momento algum deixou claro que ambos os executados eram responsáveis solidário por 10% dos honorários e somente um deles era responsável pelos honorários recursais, majorados para 15%." Presente, pois, a probabilidade de provimento do recurso e eventual tumulto processual ante a prolação de decisões consecutivas e contrárias. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator